Tribunal: TJES
Processo: 0005563-02.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005563-02.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN SOARES NETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JONATHAN SOARES NETTO, por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 186/203 que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º e artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, bem como artigo 232 da Lei 8.069/90, e, ainda, artigo 329 do Código Penal.

Em suas razões, às fls. 208/213, pretende a absolvição de todos os crimes, sob o argumento de insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pede, por fim o benefício da assistência judiciária gratuita.

Às fls.214/220, em suas contrarrazões, o douto Promotor de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso.

Igualmente, o parecer da Procuradoria de Justiça (Id nº 2776586), se manifesta pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo-se a respeitável sentença inalterada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

Consta no Inquérito Policial em anexo que no dia 17 de março de 2018, por volta das 08h27min, na Avenida Brasília, n°1138, bairro Planalto Serrano, Bloco B, Serra/ES, o denunciado Jonathan Soares Netto, de forma livre e voluntária, descumprindo Medida Protetiva de Urgência n° 0026282-39.2017.8.08.0048, praticou vias de fato contra a vítima Karla Pereira Gonçalves, sua convivente, sem, contudo, causar-lhe ofensa à integridade física. Além disso, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que a mataria.

Extrai-se dos autos, que o denunciado surpreendeu a vítima em sua residência, pegou- lhe o celular e passou a questiona-la sobre seus amigos do facebook, bem como desferiu-lhe um soco no tórax. Além disso, o denunciado passou a injuria-la e disse que iria mata-la.

Em seguida, a vítima correu para o quarto de um dos filhos e se trancou. Posteriormente, a filha da vítima de nome Camila Thalya Pereira Gonçalves foi até o local dos fatos e constatou que a vítima estava trancada do quarto e o denunciado estava alterado, razão pela qual Camila acionou a Polícia Militar.

Infere-se, ainda, que com a chegada da guarnição, a vítima saiu do quarto e foi atendê-los. Quando a vítima retornou para buscar um documento solicitado pelos Policiais, o denunciado a segurou pelo pescoço, motivo pelo qual os Policiais Militares entraram na residência e intervieram.

Ademais, o denunciado mediante violência, desobedeceu à ordem dos Policiais Militares e resistiu à prisão, lesionando o PM/ES Eleomar Dutra da Rosa, segundo consta no auto de resistência à prisão, à fl. 13 dos autos.

Destaca-se, que o filho da vítima, menor de idade, presenciou a agressão física praticada pelo denunciado contra a vítima.

O denunciado possui condenação penal transitada em julgado em 03/04/2017, pelos crimes previstos nos artigos 129, §9° e 147, ambos do Código Penal, devendo, portanto, ser aplicada a agravante de reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

[...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de

01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de Lesão Corporal, Ameaça, Constrangimento Ilegal da Lei 8.069/90 e Resistência.

Ao apresentar razões recursais, às fls. 208/213, a douta defesa requer a absolvição do apelante quanto a todos os crimes, sob o argumento de que não há provas suficientes para condenação.

O apelante pretende, de forma subsidiária, a reforma da sentença para que seja a pena-base redimensionada ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, e a douta Procuradoria da Justiça, em seu parecer, pugnam pela manutenção da sentença.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa se insurge quanto à insuficiência de prova para a condenação do apelante na contravenção penal das vias de fato.

Todavia, após detida análise da respeitosa sentença, verifiquei que o recorrente não foi condenado na mencionada contravenção, mas sim na conduta prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, razão pela qual se encontra prejudicada tal insurgência.

Prosseguindo no exame, apresenta a defesa do apelante a tese de insuficiência probatória em relação a todos os crimes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, entendo que tal pleito não merece prosperar, uma vez que a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas através do Boletim Unificado nº 35646992 de fls. 14/16, do auto de apreensão de fl. 32, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial que foram ratificados em juízo.

A vítima Karla Pereira, em juízo, descreveu pormenorizadamente a conduta empreendida pelo apelante, fls. 166/168, senão vejamos:

... QUE já foi agredida anteriormente pelo acusado; QUE o acusado já ficou preso anteriormente; QUE no dia dos fatos a depoente chegou do serviço e se deparou com o acusado bêbado e drogado; QUE o acusado estava fora de casa, bebendo e usando drogas desde 5a feira; QUE os fatos ocorreram no sábado de manhã;

QUE o acusado é usuário de cocaína e maconha;
QUE o acusado chegou em casa no sábado pela manhã; QUE a depoente estava com a porta do quarto trancada; QUE quando abriu a porta o acusado adentrou no quarto;
QUE o acusado pegou o telefone da depoente para ver as fotos e mensagens;
QUE a depoente não disse nada;
QUE o acusado desferiu um soco no peito da depoente e queria que a mesma falasse quem era a pessoa que aparecia no facebook;
QUE a depoente disse ao acusado que não sabia quem era a pessoa;
QUE o acusado ficou encurralando a depoente no quarto impedindo-a de sair; QUE a depoente gritou “socorro"; QUE os filhos não saíram para pedir socorro pois estavam com medo do pai acusado; QUE a depoente conseguiu se desvencilhar e se trancou em outro quarto; QUE o acusado ameaçava matar a depoente;
QUE o acusado dizia que a depoente o estava traindo;
QUE ficou com medo do acusado; QUE o acusado disse que iria matá-la por várias vezes;
QUE Camila acionou a Polícia; QUE o acusado se trancou em um quarto com uma garrafa de cerveja;
QUE quando a PM chegou o acusado já estava deitado; QUE os policiais pediram para que a vítima pegasse a Medida Protetiva; QUE quando a depoente entrou no quarto para pegar a MPU o acusado perguntou o que ela queria; QUE a depoente respondeu que iria pegar a MPU; QUE o acusado saiu correndo atrás da depoente e apegou pelo pescoço; QUE a depoente acredita que se os policiais não estivessem no local, o acusado poderia ter lhe matado; QUE o acusado lutou com os policiais quando estes tentaram lhe render;
QUE acredita que o acusado ficou todo arranhado;
QUE o acusado não acatou as ordens dos policiais; QUE o acusado ficava se debatendo; QUE os policiais demoraram um "pouquinho para segar o acusado”...

Corroborando as colocações da vítima, a testemunha presencial Camila Thalya, em juízo, fl. 170, igualmente destacou o ocorrido no dia dos fatos, salientando:

[...] QUE no dia dos fatos estava em casa; QUE é enteada do acusado; QUE a depoente não mora com a mãe e estava em sua própria casa; QUE mandava mensagens para a mãe e a mesma não respondia
; QUE ao chegar lá, pela janela a sua mãe pediu para chamar a Polícia; QUE o acusado no sabia que a Polícia estava no local;

QUE o acusado correu atrás da Vítima e a agrediu no beco apertando o pescoço da vítima; QUE momentos antes o irmão da depoente relatou que o acusado deu um soco na vítima;
QUE neste dia no sabe informar se o acusado ameaçava a Vítima de alguma forma; QUE os irmãos da depoente ficaram no sofá; QUE depois a vítima os levou para a casa; QUE os irmãos não reclamaram de nada, pois estavam acostumados com tudo aquilo; [...]

Em relação ao crime de ameaça, ressalto ainda, que, a vítima, em seu depoimento, às fls. 135, afirmou, de forma enfática, que foi ameaça de morte pelo apelante e que teve medo dele.

Neste ponto, insta frisar, que nos crimes praticados no contexto da Lei n° 11.340/06, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, mormente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Ademais, para a comprovação do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a prova testemunhal mostra-se suficiente já que, por tratar-se de crime formal, não é necessário que haja um resultado naturalístico, bastando somente que a conduta ameaçadora seja capaz de causar temor à vítima, como restou demonstrado no presente caso.

Nesse sentido, seguem os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME
DE
AMEAÇA

NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do
crime
de
ameaça
no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/
STJ
. 2.
Para a caracterização do
delito
previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de
delito

formal
, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a
ameaça
proferida em seu desfavor venha a se concretizar.
3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo regimental improvido.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA
(ART. 147, CÓDIGO PENAL ) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DEC. LEI Nº 3688 /41)
NATUREZA
FORMAL
DO
CRIME
DE
AMEAÇA
PALAVRA DA VÍTIMA CLANDESTINIDADE CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
crime
de
ameaça
(art. 147, caput, do CP) é de natureza
formal
, de modo que se consuma no instante em que o sujeito passivo toma conhecimento do mal pronunciado, independentemente de sentir-se ameaçado ou não, bastando que a
ameaça
proferida, objetivamente analisada, seja idônea e tenha potencial de atemorizar o homem comum.
2. Pela clandestinidade com que costumeiramente são cometidos os
delitos
no âmbito doméstico, o depoimento prestado pela vítima assume especial destaque, forma esta capaz de evitar a impunidade do acusado. Neste sentido: Nos
crimes
em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos (
TJES
, Classe: Apelação, 48130065708, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Data da Publicação no Diário: 28/04/2016).
No caso, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos Policiais que atenderam à diligência, conclui-se que a sentença impugnada não merece reparos quanto a condenação do apelante.
3. Recurso desprovido.

Saliento que, é entendimento já firmado pelos Tribunais Pátrios que, as declarações prestadas em juízo pelos policiais são válidas e aptas ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha.

Nesse sentido, cito os julgados do nosso E. Tribunal e do STF:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A versão de negativa da prática delitiva pelo recorrente e de posse de drogas para uso não devem prosperar diante das provas carreadas aos autos que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.
2. Conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
(AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017), como verificado in casu.
3. Consoante se verifica dos depoimentos acima transcritos, o recorrente se recusou a obedecer a ordem do PM Rodolpho Alvarenga Santos para que fosse revistado, sendo que, na sequência, proferiu palavras ofensivas e de baixo calão contra o agente e, ainda, desferiu chutes em desfavor dos policiais, chegando, inclusive, a quebrar o aparelho celular do mencionado PMES. Resta claro que as palavras e as agressões foram proferidas com o claro intuito de demonstrar a sua indiferença aos policiais militares, estando, portanto, satisfatoriamente comprovado que o réu praticou o crime de desacato, previsto no art. 331, do CPB.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 006150013628, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018).

Efetivamente, “
o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. “(STF HC nº 73.518- 5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

Diante das demais provas produzidas nos autos, somados aos depoimentos acima citados, não restam dúvidas de que o réu cometeu os crimes de Lesão Corporal, Ameaça, Constrangimento Ilegal e Resistência, razão pela qual mantenho o édito condenatório.

Prosseguindo, quanto à dosimetria da pena, verifico que o Juízo de primeiro grau, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

O magistrado, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, ao elevar a pena base, valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Todavia, entendo que a fundamentação da culpabilidade ficou genérica, de modo que a neutralizo.

Inobstante a neutralização de tal vetor, vejo que a exasperação encontra-se bem amparada na fundamentação negativa das circunstâncias e consequências, restando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta-se, ainda, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, que a consideração de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, já é fundamentação idônea para a elevação da pena-base.

A propósito, cito:

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 2o, § 3o, DA LEI N. 12.850/2003. PACIENTE QUE EXERCIA FUNÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART.2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/13. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE DE ARMAMENTOS BÉLICOS DE ALTO POTENCIAL LESIVO, COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA COMETIMENTO DE CRIMES - POR SEREM PENALMENTE INIMPUTÁVEIS - E ALIANÇA COM GRUPOS CRIMINOSOS INDEPENDENTES E HIERARQUICAMENTE ORGANIZADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
O art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não havendo impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para justificar o valor fracionário utilizado, conforme é o caso dos autos, em que destacada a altíssima periculosidade da organização criminosa, que é responsável por ordenar ataques a prédios públicos, orquestrar massacres contra integrantes de facções rivais e estabelecer a qualquer custo domínio de pontos de drogas.
[...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 664.325; Proc. 2021/0135502-7; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/06/2022).

No tocante ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, esse não assiste razão, tendo em vista que o recorrente negou os fatos.

Por fim, quanto à pretensão do benefício da assistência judiciária gratuita, não entendo pelo acolhimento, uma vez que a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovada a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução, o seu não pagamento.

Nesse diapasão, segue o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO, ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CP - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CAPUT DO CP MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA- BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS GRATUIDADE DA JUSTIÇA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL APELOS IMPROVIDOS. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, confissão dos recorrentes. [...] 6
) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução. 7) Apelos improvidos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 053190002468, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE CRIANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA. A PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PRIVIDO. 1. Considerando que foram comprovadas a autoria e materialidade por meio de documentos e provas testemunhais, em especialmente pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.